Tribunal: TJDFT
Processo: 0743317-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, oposto contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) averiguar se há omissão a respeito do ônus probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão foi claro ao afirmar que, após exame mais aprofundado dos autos, não há provas de que a dívida tenha revertido em benefício da entidade familiar. No regime de comunhão parcial de bens, somente os bens registrados em nome do cônjuge ou companheiro podem ser alcançados pela execução quando a dívida for contraída em favor da entidade familiar, conforme os artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil. 3.2. O aresto asseverou que, embora seja possível a penhora de bens do cônjuge, nos termos do artigo 790, IV, do Código de Processo Civil, o crédito a ser satisfeito no cumprimento de sentença não conta com nenhuma garantia pessoal ou real assumida pelo cônjuge, que sequer integrou a ação originária.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: 489, §1o, inciso VI e artigo 790, IV, do CPC; 1.664 e 1.666 do Código Civil.